Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. ART. 399, INCISO III, DO CPC. APELO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de documentos comuns às partes - documentação para assegurar prova a ser produzida em ação de dissolução da união estável - não é admissível a recusa em exibi-los, sendo incabível, por tal razão, a reforma da sentença resistida. Inteligência do art. 399, inciso III, do CPC. 2. Apelo não provido.